Tribunal: TJDFT
Processo: 0723851-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAS. GENITORA INICIALMENTE EM REGIME ABERTO. TEMA N. 1.274 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. REGRESSÃO DA PRETENSA VISITANTE AO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto contra decisão proferida pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu visitação da apenada por sua genitora, com base no fato de a pretensa visitante estar cumprindo pena por crime de organização criminosa, em regime aberto.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da negativa do pedido de visitas formulado pela agravante, com base na constatação de que a pretensa visitante, sua genitora, cumpria pena por crime de organização criminosa, em regime aberto, e, após o indeferimento do pedido, regrediu ao regime semiaberto.
III - Razões de decidir:
3. A pessoa presa tem direito à visitação de familiares, previsto no artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal, mas tal direito não é absoluto e pode ser restringido por ato motivado, conforme parágrafo único do mesmo artigo.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 2.119.556/DF e REsp 2.109.337-DF (Tema n. 1.274), sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “O fato de o visitante cumprir pena privativa de liberdade no regime aberto ou em livramento condicional não impede, por si só, o exercício do direito de visita a pessoa presa”.
5. No caso, após o indeferimento do pedido de visita, a pretensa visitante (genitora da agravante) foi regredida para o regime semiaberto, em razão do cometimento de falta grave no curso da execução da pena, de maneira que não mais incide o Tema n. 1.274.
IV - Dispositivo:
6. Recurso desprovido.